Tribunal: TJSP
Processo: 0011105-38.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Progressão ao regime semiaberto. Impossibilidade. Requisito subjetivo não preenchido. Avaliação técnica desfavorável. Sentenciado que não assume responsabilidade pelo crime de lesão corporal pelo qual cumpre pena, além de se colocar como vítima de suas emoções. Atestado de boa conduta carcerária que, por si só, não permite concluir pelo mérito do

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Progressão ao regime semiaberto. Impossibilidade. Requisito subjetivo não preenchido. Avaliação técnica desfavorável. Sentenciado que não assume responsabilidade pelo crime de lesão corporal pelo qual cumpre pena, além de se colocar como vítima de suas emoções. Atestado de boa conduta carcerária que, por si só, não permite concluir pelo mérito do apenado. Ausência de demonstração inequívoca do preenchimento do requisito subjetivo para o deferimento da promoção executória pleiteada. No processo de execução penal vigora o princípio "in dubio pro societate", evitando-se que a sociedade seja posta em risco com prematura progressão de regime prisional. Decisão mantida.
Agravo desprovido.